Tribunal: TJSP
Processo: 2121256-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Agravo de instrumento – Tutela antecipada – Candidata aprovada fora do número de vagas previsto no Edital do Certame - Descabidas nomeação e posse em sede de cognição sumária – medida importaria em consequente oneração prematura para a Fazenda Pública – Recurso desprovido